Tribunal: TJDFT
Processo: 0748465-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL E PROCESSUAL. CONFIGURADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de inadimplemento, por parte dos requeridos, em contrato de aquisição de moeda estrangeira. Recurso interposto pela requerida Bianca Monteiro Azevedo contra a sentença de procedência (condenação solidária à restituição da quantia de R$ 15.695,00).

II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela requerida versa tão somente acerca de sua ilegitimidade. A recorrente sustenta, em síntese que: (a) sua empresa (“J.P.F Viagens e Turismo LTDA”) estaria inativa há anos e ela não teria qualquer participação no negócio jurídico celebrado pela parte requerente com os requeridos; (b) apesar da semelhança entre o nome de fantasia de sua empresa (IEX Câmbio e Turismo) e o nome empresarial do estabelecimento comercial que, de fato, teria realizado a operação de câmbio com os requerentes (IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA), trata-se de instituições diversas, as quais possuem CNPJ, nomes empresariais, endereços e titulares do capital diferentes; (c) aduz que sua empresa não possuía funcionários, não estava estabelecida e não teria realizado qualquer contato com a parte requerente; (d) não poderia “ser condenada simplesmente porque possui relação familiar com os sócios das empresas que efetivamente participaram do negócio jurídico mantido com o consumidor”; (e) inexistiria grupo econômico, porquanto sua empresa estaria inativa; (f) teria sido incluída no polo passivo da ação tão somente por ser esposa do requerido (“Jean Moraes de Oliveira”), mas que, todavia, não participava dos negócios do marido.

III. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) a empresa J.P.F. Viagens e Turismo LTDA - ME, possui CNPJ n. 17.513.266/0001-30, endereço na Avenida das Araucárias, Lotes 1835, 1905, 1955 e 2005, Loja 247, Águas Claras/DF (ID 35186345) e nome de fantasia de IEX Câmbio e Turismo (ID 35186346), e a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA possui CNPJ n. 16.745.130/0001-93, sede na AOS 2/8, Lote 05, Box 09, Terraço Shopping, Brasília/DF (ID 35186369) e nome de fantasia J & B Turismo (ID 35186369); (b) a requerida Bianca Monteiro Azevedo é sócia administradora da empresa J.P.F. Viagens e Turismo LTDA – ME (ID 35186345), ao passo em que os requeridos Jean Morais Oliveira e Jesse de Sousa Oliveira são sócios administradores da IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA (ID 35186369); (c) os pagamentos referentes à aquisição de moeda estrangeira foram realizados pelos requerentes em favor de IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA EPP, CNPJ n. 16.745.130/0001-93 (ou “IEX Câmbio”, CNPJ 13.815.992/0001-57) (IDs 35184852 e 35184855).

IV. Nesse norte, constata-se que o contrato de aquisição de moeda estrangeira foi formalizado entre os requerentes e os requeridos Jean Morais Oliveira e Jesse De Sousa Oliveira (sócios administradores da IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA), sem qualquer indício de relação jurídica material e processual com a recorrente Bianca Monteiro Azevedo, a par da semelhança, por si só, entre o nome de fantasia IEX Câmbio e Turismo e o nome empresarial da empresa dos requeridos (“IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA”). Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1411993, DJE: 18/4/2022; 1a Turma Cível, acórdão 1383200, DJE: 29/11/2021; 5a Turma Cível, acórdão 1375816, DJE: 11/10/2021.

V. Assim, é de se dar provimento ao recurso para reconhecer Bianca Monteiro Azevedo parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação à Bianca Monteiro Azevedo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).